Tribunal: TJMT
Processo: 1001238-54.2021.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001238-54.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARLY MARIA DOS SANTOS - CPF: 468.416.951-00 (EMBARGADO), KEILA CRISTINA DA MOTA CADORE - CPF: 039.731.171-01 (ADVOGADO), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), JOSE BISPO DOS SANTOS FILHO - CPF: 487.403.491-87 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE BURIN - CPF: 459.968.141-53 (EMBARGANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por PAULO HENRIQUE BURIN em face de acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação de n. 1001238-54.2021.811.0055 interposto em “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” movido por MARLY MARIA DOS SANTOS e JOSE BISPO DOS SANTOS FILHO em face do ora embargante, perante a 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT.

Prolatado o acórdão que consta sob o ID no 194423183.

Em apertada síntese, alega o embargante, PAULO HENRIQUE BURIN, em suas razões sob ID no 196268170 que o v. acórdão afrontou o artigo 373, I do CPC, que condenado a reparação aos danos materiais sem comprovação.

Alegou que os autores não se desincumbiram de provar o referido gasto da construção de jazigo, e que não há nos autos, sequer a nota fiscal oriunda da compra dos materiais de construção e prestação de serviço para instalação no túmulo.

Que o mero recibo não comprova efetivamente os gastos.

Arguiu excesso em valor de condenação por danos morais.

Alegou omissão nos autos do depoimento pessoal do genitor da vítima.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, seja sanado o vício suscitado para reformar o acórdão embargado.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 198936184.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais do embargante, vejo da não configuração dos suscitados vício de omissão.

Isso porque, em que pese as alegações do embargante, mas vejo que busca nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação.

A propósito tem-se notoriamente bem sedimentado decisum, que o arbitramento dos honorários advocatícios deve no importe assim prolatado:

“(...);

Quanto o bastante em via do reconhecimento da responsabilidade do requerido pela morte do Eldes, o dano material emergente dos autores como despesa de funeral e demais atos sequentes, que comprovados em nexo de causalidade entre a causa e o seu efeito, deve se impor a manutenção do decisum ao importe do valor ora discriminado de R$ 17.252,79 (dezessete mil e duzentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos).” (SIC)

Lembro que v. acórdão ratificou os fundamentos da sentença de primeiro grau ao importe da indenização aos danos materiais que, escorreitamente mantida, exarou:

“A parte autora requereu também a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, consistentes no pagamento de R$ 18.913,29, consistente nas seguintes despesas:

a) despesas com funeral, no valor de R$ 4.062,79;

b) despesas com cópia da chave do veículo da vítima, no valor de R$ 350,50; e

c) ressarcimento dos valores pagos na CNH, no valor de R$ 1.500,00.

d) despesas com a construção do jazigo, no valor de R$ 13.000,00.

Quanto às despesas com o funeral e com a construção do jazido, diante da responsabilidade do requerido pelo óbito de Eldes é devido o ressarcimento dessas despesas, que restaram devidamente comprovadas pela nota fiscal no valor de 4.062,79, acostada no id 49331378 e também pelo recibo no valor de R$ 13.000,00 de id 49332791, o qual reputo suficiente para a comprovação desta despesa.”(SIC)

Entendo em verdade aqui que as alegações de vícios pelo embargante se trata em verdade de nova incursão ao mérito da causa.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Desta forma, o vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso podem ter intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declarações oposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024